Tribunal: TJBA
Processo: 0500166-21.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500166-21.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JURACY XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PELO SISTEMA PJE. INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em Execução Fiscal aforada em 11/01/2018, objetivando a cobrança de débitos provenientes de IPTU, no importe de R$ 10.546,07 (-), referente aos exercícios de 2013 a 2015. ( CDA ID 99887934), por abandono da causa em razão de inércia na prática de ato processual para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação pessoal do Estado-exequente, realizada por meio eletrônico (PJe) para apresentação de bens à penhora, observou as exigências legais e, sendo válida, se a ausência de manifestação no prazo superior a 30 dias autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do exequente por meio eletrônico é válida quando realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, §1º, do CPC, com ciência inequívoca registrada no sistema.

O abandono da causa exige a inércia do autor na prática de ato processual que lhe incumbe por período superior a 30 dias, após intimação pessoal.

O art. 485, III e §1º, do CPC aplica-se subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma e do art. 1º da Lei nº 6.830/80.

No caso concreto, o Município foi intimado pessoalmente via PJe para indicar bens à penhora, não cumprindo a ordem judicial, configurando abandono da causa.

Portanto, é totalmente desnecessária a suspensão do curso da execução nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, pois não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil, que pune a inércia do exequente, art. 485, III do CPC e o art. 40 da Lei 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do exequente por meio eletrônico (PJe), com ciência inequívoca registrada, supre a exigência legal do art. 485, §1º, do CPC para configuração do abandono da causa.

É legítima a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente, devidamente intimado, permanece inerte por prazo superior a 30 dias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 4º, 183, §1º, 270, 485, III e §1º, 488, 535, 771, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, arts. 1º e 9º; Lei nº 6.830/80, art. 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0500166-21.2018.8.05.0004
,
tendo como Apelante

MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

e Apelado
JURACY XAVIER DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA